Tribunal: TJDFT
Processo: 0719561-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719561-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SOLIDER CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. ACOLHIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU/TLP. DECRETO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. TRIBUTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SELIC. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ajuizada a ação em 30/12/2022, todos os créditos pagos antes de 30/12/2017 estão fulminados pela prescrição quinquenal. Logo, não podem ser objeto de cobrança/restituição os valores pagos em 12/6/2017 pelo apelado, referentes ao exercício de 2017. Preliminar acolhida para declarar a prescrição parcial do débito cobrado. 2. Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e restituição de valores pagos a título de IPTU/TLP. A parte autora apelada é proprietária do bem imóvel gerador do tributo cobrado desde o ano de 2012. Em 8/9/2017, o Governo do Distrito Federal publicou o Decreto n. 38.396 declarando a utilidade pública do bem para efeito de desapropriação, designando a Terracap para que promovesse o respectivo processo com recursos próprios. Colhe-se dos autos que a Terracap ajuizou ação de desapropriação por interesse público (Processo n. 0702390-46.2018.8.07.0018) em 19/3/2018, obtendo decisão para imissão na posse do bem no mesmo dia. Em 13/7/2020, a parte pediu desistência da ação de desapropriação, o que foi homologado pelo Juízo em 10/8/2020. A autora apelada, então, aduziu a limitação ao seu direito de propriedade e pleiteou a restituição dos valores pagos pelo IPTU/TLP enquanto o decreto de utilidade pública do bem estiver em vigor, pedido que foi julgado procedente. 3. A mera edição de decreto de declaração de utilidade pública sobre bem imóvel não implica em automática restrição ao direito de propriedade, por não retirar do proprietário do bem o direito de usar, gozar e dispor do mesmo, até o ajuizamento da ação de desapropriação, com a imissão na posse pela Administração Pública. Precedentes do c. STJ. 4. Na hipótese, a proprietária do bem somente esteve privada dos seus direitos no período em que o Poder Público esteve na posse direta do imóvel, entre 19/3/2018 e 10/8/2020, sendo indevida, portanto, a cobrança do tributo dos respectivos exercícios. Considerando que o fato gerador do tributo em questão ocorre em 1o de janeiro de cada ano, são indevidos, ou seja, somente devem ser restituídos os tributos referentes aos exercícios de 2019 e 2020, ocasião em que a própria Administração Pública figurava na condição de contribuinte, nos termos do art. 34 do CTN. 5. Fixada a incidência da taxa Selic sobre o débito a partir da vigência da Lei Complementar Distrital n. 943/2018, ante a impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice, afigura-se inviável, na hipótese, a estipulação de juros de mora a partir do trânsito em julgado da ação. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 32 e 34, ambos do CTN, afirmando que o Decreto de Desapropriação foi publicado em 9/8/2017, tendo a Terracap levado a efeito com a competente ação de desapropriação em 2018, na qual foi depositado em juízo valor de indenização, com trânsito em julgado em 25/1/2021. Assevera que teve o seu lote desapropriado, cuja consequência foi a perda da propriedade em prol do Estado. Afirma que enquanto estiver vigendo o decreto de desapropriação, nenhum ônus inerente à propriedade deve lhe ser imputado, como o caso dos tributos de IPTU e TLP. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado IGOR ARAÚJO SOARES, OAB/DF 19.311. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 32 e 34, ambos do CTN, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Colhe-se dos autos que a Terracap ajuizou ação de desapropriação por interesse público (Processo n. 0702390-46.2018.8.07.0018) em 19/3/2018, obtendo decisão para imissão na posse do bem no mesmo dia. Em 13/7/2020, a parte autora pediu desistência da ação, o que foi homologado pelo Juízo em 10/8/2020. Firmadas essas premissas, na esteira do entendimento assentado pelo c. STJ, entende-se que a mera edição de decreto de declaração de utilidade pública sobre bem imóvel não implica em automática restrição ao direito de propriedade, por não retirar do proprietário do bem o direito de usar, gozar e dispor do mesmo, até o ajuizamento da ação de desapropriação, com a imissão na posse pela Administração Pública [...]De igual modo, não se depreende que a suspensão de alvará de construção pelo GDF, aludida pela apelada, constituía limitação ao direito de propriedade da autora, mormente quando não juntado aos autos qualquer documentação sobre esse aspecto, a fim de se aferir os reais motivos para revogação/suspensão do alvará de construção anteriormente deferido. Assim, não se depreende do acervo probatório que a Administração Pública tenha efetivamente limitado o direito de propriedade da apelada quanto ao bem em comento em momento anterior à imissão na posse decorrente da decisão judicial na ação de desapropriação, bem como em momento posterior à homologação do pedido de desistência da referida ação, impedindo o uso, gozo e fruição pela real proprietária. Desse contexto, vislumbra-se que a proprietária do bem somente esteve privada dos seus direitos no período em que o Poder Público esteve na posse direta do imóvel, entre 19/3/2018 e 10/8/2020, sendo indevida, portanto, a cobrança do tributo dos respectivos exercícios. Considerando que o fato gerador do tributo em questão ocorre em 1o de janeiro de cada ano, são indevidos, ou seja, somente devem ser restituídos os tributos referentes aos exercícios de 2019 e 2020, ocasião em que o próprio Poder Público estava na posse direta do bem e, portanto, figurava na condição de contribuinte, nos termos do art. 34 do CTN” (ID. 51160843). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado IGOR ARAÚJO SOARES, OAB/DF 19.311. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016